Tribunal: TJPA
Processo: 0857566-76.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0857566-76.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR CONDICIONADO E INFORMATICA EIRELI

APELADO: INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR CONDICIONADO E INFORMATICA EIRELI, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de segurança impetrado por empresa contribuinte com o objetivo de afastar a exigência do ICMS-DIFAL incidente sobre operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte durante o exercício de 2022. A impetrante sustenta que a cobrança só poderia se iniciar em 2023, dada a publicação da Lei Complementar nº 190/2022 em janeiro de 2022, exigindo-se o respeito aos princípios constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal. O Estado do Pará, por sua vez, defende a legitimidade da cobrança com fundamento na Lei Estadual nº 8.315/2015, editada após a EC nº 87/2015, sustentando que a LC nº 190/2022 apenas regulamentou matéria já prevista constitucionalmente, sem criar ou majorar tributo. Sentença parcialmente favorável à impetrante, sendo interpostas apelações por ambas as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 afronta os princípios constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal; (ii) estabelecer o marco temporal de eficácia da cobrança do tributo após a publicação da Lei Complementar nº 190/2022, à luz da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cobrança do ICMS-DIFAL, conforme introduzida pela EC nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais, sendo inconstitucional sua regulamentação por convênios interestaduais, como decidido no RE nº 1.287.019 (Tema 1.093) e ADI nº 5.469.

4.
O STF modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas do Convênio ICMS nº 93/15 para que a decisão produza efeitos a partir do exercício financeiro seguinte ao julgamento (2022), ressalvadas as ações judiciais em curso.

5.
A LC nº 190/2022 não criou novo tributo nem majorou alíquota, limitando-se a disciplinar a repartição da arrecadação do ICMS-DIFAL entre os entes federativos, não sendo, portanto, exigível a anterioridade anual, mas apenas a anterioridade nonagesimal.

6.
A cobrança do ICMS-DIFAL pelo Estado do Pará somente se torna legítima 90 dias após a publicação da LC nº 190/2022, ou seja, a partir de 05 de abril de 2022, devendo ser vedada entre a impetração da segurança e esse marco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Apelações parcialmente providas.

Tese de julgamento
:

1.
A cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte exige a edição de lei complementar, conforme fixado pelo STF no Tema 1.093.

2.
A LC nº 190/2022, ao regulamentar o ICMS-DIFAL, não institui novo tributo, razão pela qual não se aplica a anterioridade anual, mas apenas a anterioridade nonagesimal.

3.
A exigência do ICMS-DIFAL só é válida a partir de 90 dias após a publicação da LC nº 190/2022, ou seja, a partir de 05 de abril de 2022, sendo vedada sua cobrança antes desse marco temporal.

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma
de
Direito Público do Tribunal
de
Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por INFOAR COMÉRCIO E SERVIÇOS EM AR-CONDICIONADO E INFORMÁTICA EIRELI contra o ESTADO DO PARÁ, com o objetivo de afastar a exigência do pagamento do ICMS-DIFAL incidente sobre operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto no exercício de 2022.

Alega a parte autora que, embora o Estado do Pará tenha instituído a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS desde 2015 (Lei Estadual nº 8.315/15), essa exigência somente se tornaria válida a partir de 2023, em razão da necessidade de observância aos princípios constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal, dada a publicação da Lei Complementar nº 190/2022 apenas em 05 de janeiro de 2022. Em suas palavras, “a LC nº 190/2022 criou um novo tributo”, cuja cobrança não poderia ser exigida ainda em 2022, sob pena de violação ao art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a LC 190/2022, ao estabelecer normas gerais para a cobrança do ICMS-DIFAL, somente poderia produzir efeitos no exercício financeiro seguinte ao de sua publicação e após o transcurso do prazo de noventa dias.

Sustenta ainda que, mesmo diante da existência de norma estadual anterior, o STF já havia condicionado a eficácia da legislação estadual à edição de lei complementar federal, o que só ocorreu em 2022. Por fim, requer que se reconheça o direito líquido e certo de não ser exigido o pagamento do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, com a concessão da segurança pleiteada.

Em sua contestação, o ESTADO DO PARÁ alegou que não há que se falar em direito líquido e certo da impetrante, pois a Lei Complementar nº 190/2022 não criou novo tributo, tampouco majorou qualquer carga tributária.

Ao contrário, a referida LC apenas disciplinou normas gerais já previstas na Constituição desde a Emenda Constitucional nº 87/2015, que autorizou a repartição do ICMS entre os estados nas operações interestaduais. Em reforço, argumenta que a exigência do ICMS-DIFAL pelo Estado do Pará tem respaldo na Lei Estadual nº 8.315/15, editada com fundamento na EC 87/15, razão pela qual a cobrança já era válida desde 2016, não sendo necessário aguardar a edição da LC 190/22 para sua eficácia.

Sustenta ainda que a LC 190/2022 não instituiu ou majorou tributo, mas apenas cumpriu o requisito formal determinado pelo STF para dar eficácia às leis estaduais já existentes. Assim, não há que se exigir a observância das anterioridades nonagesimal e anual. Além disso, cita precedentes do Supremo Tribunal Federal, especialmente os Temas 1.093 e 1.094 da repercussão geral, nos quais restou assentado que as leis estaduais editadas após a EC 87/15 são válidas, mas apenas ineficazes até a edição de lei complementar, tornando-se plenamente eficazes a partir de sua vigência, sem necessidade de nova observância das anterioridades.

Por fim, requer que a sentença seja reformada, com a denegação da segurança, restabelecendo a legitimidade da cobrança do ICMS-DIFAL pelo Estado do Pará já no exercício de 2022, sob pena de violação à autonomia federativa e ao equilíbrio da repartição tributária estabelecida pela Constituição Federal.

Foram apresentadas contrarrazões recursais, conforme certidão do id-

18118829 - Pág. 01/04.

O Ministério Público junto ao segundo grau se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo do impetrante, mas desprovimento do apelo do Estado.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

A apelações satisfazem os pressupostos de admissibilidade e devem ser conhecidas.

No mérito, entendo que a insurgência merece acolhimento e parte. Vejamos.

R
ealmente houve a declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93/15, e a sentença encontra, neste particular, respaldo na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.º 1.287.019, Tema n.º 1.093, e ADI n.º 5.469 consignando a necessidade de lei complementar para regulamentação da matéria, consoante se verifica do julgamento proferido do Tema n.º 1.093:

“EMENTA Recurso extraordinário.
Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional nº 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente
. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade.

1. A EC nº 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna.

2.
Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15.

3.
A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC nº 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal.

4.
Tese fixada para o Tema nº 1.093: ’A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais’.

5.
Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte
.

6.
Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta
e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF
e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022),
exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF.
Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.”

(RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021

PUBLIC 25-05-2021)

Ocorre que, o MM.
Juízo a quo
consignou a delimitação do período de cobrança do ICMS DIFAL durante todo o exercício de 2022, sem observar que houve modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal, no sentido que a declaração de inconstitucionalidade somente produziria efeito a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento (2022), e que a Lei Complementar n.º 190/22 regulamentou a matéria consignando a produção de efeitos 90 dias à partir da sua publicação.

Também houve a orientação da Suprema Corte no sentido que as Leis Estaduais e do Distrito Federal editadas após a Emenda Constitucional n.º 87/2015, que estabelecem o ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, são validas, mas com efeito condicionado a vigência da lei complementar sobre o assunto.

Assim, a vedação de incidência do ICMS-DIFAL durante todo o período do exercício do ano de 2022, admitindo a exação somente a partir de 1.º de janeiro de 2023, diverge do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.º 1287019 e das ADIs n.º 7066, 7070 e 7078.

A matéria objeto das ações direta de inconstitucionalidade é no sentido de reconhecimento da constitucionalidade do disposto no art. 3.º da Lei Complementar n.º 190/2022, estabelecendo que a lei deve produzir efeito após 90 dias da data da sua publicação (princípio da anterioridade nonagesimal), por não ter havido criação de tributo novo, mas apenas repartição de arrecadação tributária.

Neste diapasão, a exação deve ser vetada apenas no período entre a impetração da segurança em 16.10.2020 até 90 dias após a vigência da Lei Complementar n.º 190/2022 e não vedação de exação durante todo o exercício financeiro do ano de 2022, face o definido no julgamento do RE n.º 1287019 e das ADIs n.º 7066, 7070 e 7078. Afastando a incidência do princípio da anterioridade, nos seguintes termos:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3º DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, “B”, CF. CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.

1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes,
atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo.

2.

A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c
).

3. O art. 3º da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias.

4
.
A regra inscrita no art. 24-A, § 4º, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte
.
5. Ações Diretas julgadas improcedentes.”

(ADI 7066, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 03-05-2024

PUBLIC 06-05-2024)

Ante o exposto, conheço das apelações e dou-lhes parcial provimento, fixando que a exação do ICMS/DIFAL não poderá ocorrer entre a impetração do Mandado de Segurança até 90 dias após a vigência da Lei Complementar n.º 190/2022, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/09/2025